Tribunal: STF
Processo: RE 99058
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL.
CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DIVIDA. SOCIEDADE POR COTA DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA.
PRETENDENDO A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A CITAÇÃO
DE TODOS OS SOCIOS DE SOCIEDADE POR COTA DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA, EMBORA NÃO FIGURASSEM NA CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DIVIDA E
APONTANDO, NO EXTRAORDINÁRIO, COMO VIOLADOS, DISPOSITIVOS LEGAIS SEM
QUE TENHAM SIDO, ENTRETANTO, PREQUESTIONADOS, NÃO ENCONTRA
EMBASAMENTO O RECURSO NA LETRA A, DO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO,
E NÃO TENDO TRAZIDO A COLAÇÃO ARESTOS QUE SERVISSEM PARA COMPROVAR A
DIVERGENCIA (LETRA "D" DO MESMO PRECEITO CONSTITUCIONAL, COM O
ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART-322 DO RI/STF), O APELO DERRADEIRO
NÃO E DE SER CONHECIDO.